Tribunal: TJES
Processo: 5012107-18.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012107-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NARRA O AUTOR QUE 04/06/2018 FIRMOU JUNTO À RÉ UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, N.º 472.600.533, SENDO OFERTADA CARÊNCIA DE 06 MESES PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. OCORRE QUE NO MÊS POSTERIOR HOUVE UMA COBRANÇA EM DÉBITO AUTOMÁTICO NO VALOR DE R$2.165,09 EM DESACORDO COM A CARÊNCIA. APÓS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO O REQUERENTE ENTROU COM A AÇÃO JUDICIAL N.º 0016717-78.2018.8.08.0545 NO JUIZADO ESPECIAL DE VILA VELHA (V.V), RECEBENDO SENTENÇA FAVORÁVEL PARA QUE HOUVESSE O CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS IRREGULARMENTE, SENDO CUMPRIDO PELA REQUERIDA. APÓS FINDADO O PROCESSO O DEMANDANTE FOI SURPREENDIDO COM NOVOS DESCONTOS EM DESACORDO COM O CONTRATO SENDO OBRIGADO A ENTRAR COM A SEGUNDA AÇÃO N.º 0013913-69.2020.8.08.0545 DIANTE DO 2ª JUIZADO ESPECIAL DE VILA VELHA BUSCANDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE FOSSE CUMPRIDO O CRONOGRAMA FINANCEIRO PROPOSTO, NOVAMENTE COM DECISÃO FAVORÁVEL. SUCEDE QUE FOI REALIZADO, NO DIA 30 DE ABRIL, A COBRANÇA DO VALOR DE R$18.699,92 CORRESPONDENDO À 8 PARCELAS DO FINANCIAMENTO, INDICANDO A DATA FINAL DE PAGAMENTO NO DIA 25/04/2022, 05 DIAS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DA COBRANÇA, AO CHEGAR NA INSTITUIÇÃO PARA ENTENDER O OCORRIDO, CONSTATOU QUE SE TRATAVAM DE DÉBITOS JÁ PAGOS, INCLUINDO AS 06 PARCELAS INICIAIS OBJETO DO 1º PROCESSO. APÓS NOVA VERIFICAÇÃO COM O GERENTE DESCOBRIU QUE SE TRATAVAM APENAS DE 02 PARCELAS E QUE A DEMANDADA NÃO HAVIA CUMPRIDO COM A DECISÃO PROFERIDA NO 1º PROCESSO, DE FORMA QUE UTILIZAVA OS DESCONTOS PARA QUITAR AS PARCELAS INICIAIS DO CONTRATO, ALÉM DE QUE NOS MESES DE OUTUBRO/2021, MARÇO/2022 E MAIO/2022 NÃO OCORRERAM OS DÉBITOS AUTOMÁTICOS. A SITUAÇÃO GEROU A PERDA DO TEMPO ÚTIL DO DEMANDANTE E UMA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA UMA VEZ QUE A DÍVIDA ERA DE CULPA EXCLUSIVA DO BANCO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE: 1) SEJA RETIRADO O NOME DO AUTOR DO SPC E SERASA, 2) NÃO HAJA COBRANÇA REFERENTE AOS DÉBITOS OBJETO DOS AUTOS E 3) NÃO SEJA REALIZADA NENHUMA RESCISÃO DO CONTRATO OU RETOMADA DO BEM, CONTRATO N.º 472.600.553, B) DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUANTO AOS DÉBITOS EM DISCUSSÃO, C) DETERMINAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PARA QUE SEJAM DECLARADAS QUITADAS AS PARCELAS DE OUTUBRO/2021, MARÇO/2022 E MAIO/2022, D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 E E) DANOS PELA PERDA DE TEMPO PRODUTIVO EM R$15.120,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, B) DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS E C) DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, B) DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS E C) DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DENTRO DO VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)